Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016973-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVANIR FRANCISCO BARBOSA - CPF: 336.655.548-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE MATIAS DA FONSECA - CPF: 531.604.441-04 (ASSISTENTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA) (ASSISTENTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
ANIMUS NECANDI
–PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016973-89.2021.8.11.0003

RECORRENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que pronunciou DEVANIR FRANCISCO BARBOSA pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos no
artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (id. 155079986).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública

requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais, ao argumento de que o réu teria desistido do prosseguimento da ação delituosa
.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente (id. 155079994).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (id. 155079996).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 155079997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 156227658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação para o delito de lesões corporais.

Alega a Defensoria Pública, que o recorrente desistiu voluntariamente do suposto intento criminosa.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, é aplicável em favor do réu somente quando não houver indícios mínimos de que depois de iniciada a execução, o réu deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Isso porque, conforme depoimento da vítima o acusado teria, em tese, efetuado dois golpes de facas, tendo o primeiro perfurado seu pulmão e o segundo golpe acertado seu braço, empreendendo fuga logo após os fatos.

Além disso, a testemunha Maria José Maria da Fonseca, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que a vítima teria fugido após ser golpeada, tendo caído logo depois.

Desse modo, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Assim, não havendo versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido:
"É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023,DJe de 17/4/2023).

Na hipótese, ao contrário do alegado, há indícios de que a ação do recorrente se deu em razão da sua insatisfação por cobranças realizadas pela vítima (motivo fútil) e de surpresa, supostamente o atacando pelas costas (recurso que dificultou a defesa da vítima). Veja-se:

“QUE o declarante informa que era vizinho de frente com o suspeito, e então vendeu uma cama solteiro para o mesmo e ele não pagou o declarante na data combinada;
Que então o declarante estava cobrando o Devanir e o mesmo não gostou das cobranças; Que no dia do fato foi cobra-lo novamente, e ele questionou você vai continuar me cobrando? Que respondeu que "só quero que é meu", que ele entrou na casa, quando o declarante retornava para sua casa, o suspeito veio e lhe deu um golpe de faca em suas costas, que o declarante se virou rapidamente e foi ferido no braço esquerdo;
Que o suspeito correu, logo em seguida e que o declarante foi socorrido e levado para o hospital Regional, por aproximados 15 dias, e que correu risco de morte, foi colocado um dreno no pulmão pois o órgão fora perfurado; Que depois do fato não mais viu o suspeito, que a esposa do mesmo continuou um certo tempo neste endereço e depois mudou-se também; Que o declarante informa que a esposa do suspeito devolveu a cama depois do fato; Que o declarante informa ainda que desconhece se Devanir era envolvido com o crime, mas o mesmo era usuário de pasta base; Que nunca mais foi procurado ou ameaçado pelo suspeito; Que o suspeito era um homem altura mediano, magro, negro, cabelos baixos e crespos; Que não sabe onde localizar o suspeito; Que o declarante informa que somente a vizinha Maria José conhecida como dona Lita que presenciou o fato (...)”
(Sic, depoimento prestado pela vítima Lucas Rosa Estrela na fase policial, id. 155079850, p. 31)

Note-se a vítima descreveu uma possível dinâmica dos fatos que converge com as declarações da testemunha Maria José Matias da Fonseca, a qual afirmou que viu o réu golpeando o ofendido pelas costas.

Além disso, relatou que a esposa do réu lhe devolveu a cama posteriormente.

Assim, constata-se há indícios da ocorrência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima vez que existe a possibilidade de a ação do recorrente ter se dado pelas costas, tendo como motivo a sua insatisfação com a cobrança de uma dívida realizada pela vítima.

Assim, não há falar-se em exclusão das qualificadoras, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente, nos seus exatos termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de DEVANIR FRANCISCO BARBOSA, pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o Incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023